Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ADEQUAÇÃO À TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 1.016.
I. Desde que previsto expressamente no contrato e atenda ao disposto na Resolução Normativa 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pode ser considerado ilegal reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão baseado na mudança de faixa etária.
II. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.016, “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
III. Apelação das Rés providas.